Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível em ação monitória fundada em nota promissória prescrita. Discussão da causa debendi. Alegação de nulidade do negócio jurídico e inexigibilidade do título. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial pelo saldo devedor decorrente de cessão de direitos sobre imóvel, deduzidos os pagamentos parciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a julgamento em grau recursal consiste em avaliar a exigibilidade da nota promissória emitida pelo apelante em favor do apelado, no contexto de negócio jurídico relativo à cessão de direitos sobre imóvel situado na Gleba 204, Sobradinho/DF.
III. Razões de decidir
3. A nota promissória, embora prescrita para a execução, pode embasar ação monitória, admitindo-se a discussão da causa subjacente.
4. O ônus da prova quanto à inexistência da relação jurídica ou fato extintivo incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A confissão do negócio e a posse do bem pelo devedor afastam a alegação de inexistência da relação jurídica e reforçam a legitimidade da cobrança.
6. Eventual vício na cadeia dominial deve ser discutido em ação própria, não servindo para elidir a exigibilidade do título, sobretudo diante da confissão do negócio e da posse exercida pelo devedor.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.